Tribunal: STF
Processo: RE 256130
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: I - Benefício previdenciário. Conversão dos
 valores de Cruzeiros
Reais para URV determinada pela L. 8.880/94: declaração pelo Plenário
 da constitucionalidade
da expressão "nominal", contida  no art. 20 da  L. 8.880/94, afastada
 a alegação de
direito adquirido   à conversão dos benefícios para URV em março de
 1994, com a
manutenção dos índices integrais de correção monetária das parcelas
 consideradas
para o cálculo da média aritmética (novembro e dezembro  de 1993 e
 janeiro e fevereiro
de 1994), já que a L. 8.700/93, anteriormente vigente, também previa o
 reajustamento
dos benefícios apenas para o final de cada quadrimestre (RE 313.382-SC
, 26.9.2002,
Corrêa, Inf./STF 283). Jurisprudência do STF que, no entanto, a
 formulação do RE -
dados os defeitos de  fundamentação, que atraíram  a incidência das S
úmulas 283 e
284 - não permite aplicar ao caso.